Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718566-33.2023.8.07.0016Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO HENRIQUE FAVILLA COIMBRA, LOURIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A DECISÃO Vistos, etc. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 328,37 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). Ao analisar detidamente os autos, observo que o recurso inominado não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Nos termos do artigo artigo 42 da Lei 9099/1995 o prazo interposição do recurso inominado é de 10 dias. Isso porque, conforme consulta aos andamentos processuais da primeira instância, o termo final para interposição de recurso em face da sentença ocorreu no dia 26.07.2023, às 23h59. No entanto, o recurso foi interposto no dia 27.07.2023 às 00h10, estando, portanto, fora do prazo legal previsto no citado artigo 42. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito